Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728551-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) contra três decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (IDs 84072201, 96403557 e 99148723) nos autos de cumprimento de sentença n. 0709061-50.2020.8.07.0007 (manejado por JOAO JOSE DOS REIS - agravado), decisões no seguinte teor: “Renove-se a diligência de ID. 81276404, no endereço fornecido retificado pelo exequente no ID. 83072966. Cumpra-se a decisão de ID. 78203387, no que tange à pesquisa ao sistema Renajud. Nos termos do art. 508 do CPC, deixo de analisar o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, porquanto o pedido foi indeferido na decisão de ID. 71314636. Defiro a penhora dos alugueres recebidos pelo executado referente ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800. O inc. II, art. 851 do CPC, dispõe que não se procede à segunda penhora, salvo se, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Na espécie, apesar não ter sido expropriado o bem penhorado, já é possível concluir-se que o produto da alienação não será suficiente para o pagamento integral do débito. Isso porque o bem foi avaliado, por oficial de justiça em R$ 450.000,00 (ID. 73847476) e o valor do débito, informado pelo exequente é de R$ 600.887,02 (ID. 83072972 - Pág. 3). Destarte, defiro a penhora postulada, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do CPC. Intime-se a executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal. Por tais razões, desentranhe-se o mandado para intimar o inquilino empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia ‘Meu Mercado’ ou ‘Tend Tudo Supermercado’, cujos dados foram fornecidos no ID. 83072966, a apresentar o contrato de aluguel (para fins de extração de cópia), caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, a depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência.” (ID 84072201- autos originários). Contra tal decisão opostos embargos de declaração (ID 85378749 - origem) por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 96403557 - origem), os quais foram conhecidos, porém não providos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ante a condenação nos autos 0011258.58.2016.8.07.0007. A fase executiva teve início com a decisão de id. 68311117, ocasião em que foi ressalvado que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importassem transferência de posse ou alienação de propriedade, de outro direito real ou dos quais pudesse resultar grave dano ao executado, dependeriam de caução suficiente e idônea. Nos termos da sentença id. 66869287 - Pág. 76 os executados foram condenados nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando os elementos contidos no §2o do mesmo artigo.’ Negou-se provimento ao recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação (id. 66869291 - Pág. 12). Com a interposição agravo em Recurso Especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento definitivo. Até o presente momento, no curso da execução foram deferidas as seguintes medidas: a) Penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito por QNM-22, Conj. L, Lt. 17 – Ceilândia (certidão de ônus no ID. 71020546), por meio da decisão id. 71314636; b) pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores, por meio da decisão id. 78203387. Conforme pesquisa id. 84707410, foi apurado o veículo de placa JGJ2519 e reboque JKR6424 com o credor intimado para indicar as corretas localização e avaliação dos bens para análise do pedido de penhora. O credor manifestou-se no id. 85780095 - Pág. 3 quanto aos veículos apurados, pendente de apreciação em razão dos recursos interpostos; c) Penhora dos alugueres recebidos pelo executado referente ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, por meio da decisão id. 84072201. Proferida a decisão id. 84072201, os executados apresentaram embargos de declaração id. 85378749, alegando em síntese I) omissão quanto ao prazo para os devedores se manifestarem sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação executada entre os codevedores. Consta no id. 85108668, razões do agravo de instrumento 0706119-32.2021.8.07.0000 interposto contra as das decisões id. 71314636, 78203387 e 82398089. Por meio da última, restou assentado que a solidariedade não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e que, neste momento de execução, a questão não poderia ser verificada, ante o trânsito em julgado que impede inovações no título e porque a solidariedade não se presume. Além dos recursos, foi colacionado no id. 85378751 pedido de ‘chamamento do feito à ordem’ pelos executados, no qual apontaram: i) necessidade de ajuste da decisão id. 84072201 que deferiu a penhora de aluguéis que pertencem a terceiro alheio a execução; ii) quanto ao deferimento da segunda penhora sem a demonstração de que a primeira penhora teria sido insatisfatória, o que repercutiria na preservação da defesa dos executados; iii) na menor onerosidade da execução quanto ao devedor. Na mesma ocasião, repisaram a ausência da solidariedade da obrigação de pagar. Por fim, sustentaram que o exequente, de forma indevida, computou os valores de honorários de cumprimento de sentença e valor de multa como parte do valor executado, bem como que o valor em execução teria sido indicado de modo a inviabilizar a prática defensiva dos executados ante a imprecisão do valor objeto da execução. Quanto aos embargos de declaração, o credor refutou os pontos trazidos pelo devedor e requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774, § único do CPC), conforme id. 87041792 e id. 87156973. Em sequência, o credor, intimado sobre a consulta Renajud, requereu a renovação da pesquisa RENAJUD sobre o veículo de placa DGI9069 e penhora dos veículos apurados indicando-se o endereço do executado para constrição (id. 85780095). Relatado brevemente, decido. Quanto aos embargos de declaração id. 85378749, os executados se insurgem quanto à decisão de id. 84072201, alegando possível omissão, sob o fundamento de que: I) não houve prazo para os devedores manifestarem-se sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação dos codevedores. A omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório. Nesses termos, no que concerne à ausência de prazo para o executado manifestar-se, não consta previamente à decisão impugnada pedido do gênero. O exequente havia sido intimado para indicar o endereço onde a esposa do devedor pudesse ser localizada para intimação (id. 82398089), com a resposta de id. 83072966 também apontou novos bens do executado para penhora, dentre os quais o aluguel do imóvel localizado na Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires. Após o pedido, sobreveio decisão id. 84072201, que deferiu o pedido do exequente. O Código de Processo Civil não prevê intimação do executado antes da penhora. A executada é intimada do início da fase de execução, nos termos do art. 513 do CPC, e após eventuais penhoras, conforme art. 841 do mesmo diploma legal, por meio de contraditório diferido. Quanto à solidariedade, a matéria foi tratada na decisão id. 82398089, diversa da impugnada. Assim, não houve omissão e a oposição de embargos de declaração alegando omissão inexistente configura uso indevido do recurso e conduta protelatória. Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados). A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC. Por fim, proferidas as decisões id.71314636, 78203387 e 82398089, o executado interpôs agravo de instrumento (id. 85108668), cujas razões não ensejam juízo de retratação, razão pela qual dou prosseguimento aos pedidos do credor em sequência à decisão id. 84072201. Após a busca de bens penhoráveis no sistema Renajud, foram apurados veículos em nome do devedor (id. 84707407). Intimado, o credor manifestou interesse na penhora, bem como indicou o endereço para localização do bem e valor de mercado, conforme id 85780095. Por tais razões, defiro a penhora sobre o veículo RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424. Registre-se via Renajud. Quanto ao veículo de placa DGI9069, o qual não consta registrado em nome do executado, conforme RENAJUD frustrado, indefiro a expedição de ofício ao DETRAN para apuração do destino do bem. Cabe ao credor promover a execução, com a apuração dos dados necessários para, sendo o caso, embasar pedido de constrição. As informações quanto a possível transferência do veículo podem ser apuradas pelo credor com base nos dados do veículo (id. 85780095 - Pág. 4), dispensando atuação judicial. No que concerne à manifestação do exequente sobre a penhora de aluguéis, indefiro a expedição de ofícios aos entes governamentais para apuração do destino do aluguel, em razão da determinação já contida no id. 84072201 de intimação do estabelecimento comercial para prestação de informações (id. 87156973). No que tange ao pedido de aplicação por multa atentatória da dignidade da justiça (art. 774 CPC), tenho que, por ora, a oposição maliciosa não restou configurada, o que poderá restar evidenciada se, advertidos, os executados continuarem a peticionar sobre pontos já decididos. Quanto à penhora de aluguéis deferida ressalto que, em se tratando de cumprimento provisório, como já remarcado na decisão id. 68311117, a prática de ato que envolva restrição de direito ou transferência de posse depende de caução. Nego provimento aos embargos. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão id. 84072201. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com esteio no art. 507 do CPC, nada a prover quanto ao pedido id. 85378751 devendo a modificação das decisões proferidas serem objeto do recurso adequado. Ficam os executados advertidos de que o peticionamento sobre questões já decididas retarda e tumultua o feito, ensejando a aplicação de sanções processuais. Mantenho as decisões, pelos seus próprios fundamentos. Como não foi deferido efeito suspensivo ao recurso (id. 88420902), em sequência à decisão id. 84072201 e nos termos do deferido nesta ocasião, à Secretaria para que: a) Desentranhe o mandado para intimar o inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia ‘Meu Mercado’ ou ‘Tend Tudo Supermercado’, cujos dados foram fornecidos no ID. 83072966, a apresentar o contrato de aluguel, caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos. b) Prestada a informação, intime-se o exequente para que, caso queira, deposite previamente a caução equivalente aos alugueis. Comprovado o depósito da caução, expeça-se mandado para intimação do inquilino, empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, com nome fantasia ‘Meu Mercado’ ou ‘Tend Tudo Supermercado’, que deposite neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de prestação locatícia, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência. c) Registre-se via Renajud a penhora sobre o veículo RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos, a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço informado na petição id 85780095 - Pág. 3. Intime-se o(a) executado(a), por meio do seu advogado, nos termos do art. 841, §1o, do CPC. Neste ato, constituo o(a) devedor(a) fiel depositário(a), salvo se o credor apresentar oposição à nomeação, no prazo de 5 dias da intimação desta, ciente de que, neste caso, deverá fornecer os meios para remoção ao depósito público, desde que haja vaga no local. d) Renove-se a INTIMAÇÃO de MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA quanto à penhora dos direitos aquisitivos já deferida (a diligência de ID. 80871438), no endereço retificado pelo exequente no ID. 83072966. INTIMEM-SE.” (ID 96403557 – origem) E em relação a essa decisão, opostos novos embargos de declaração por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 97536465 - origem), decisão integrativa nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração proposto contra decisão que decidiu embargos de declaração, ID 97536465, por meio do qual a parte executada alega que a decisão prolatada ao ID 96403557 apresenta omissão sobre prova colacionada ao ID 85378752; que não houve formalização de penhora dos aluguéis; cerceamento de defesa, ante a ausência de definição do objeto da penhora; que houve contradição ao não acolher os embargos precedentes; que houve omissão ao não acolher questionamento de decisão de saneamento na fase de cumprimento de sentença. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas. Contrarrazões ao ID 97644565. Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No que diz respeito à contradição atacada por meio do recurso em tela, é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver ‘contraditório’ a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual ‘error in judicando’ ou ‘in procedendo’, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas conseqüência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada por juiz sentenciante que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui ‘error in procedendo’, passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da sentença. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte executada ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno a parte exequente/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intimem-se.” (ID 99148723 – origem) Nas razões (ID 28775929), afirmam os agravantes que “A Decisão Id 96403557 impôs multa por embargos protelatórios. Porém, com a máxima vênia, tal enquadramento não restou suficientemente fundamentado. Além disso, a imposição cerceia o direito ao controle das decisões. Logo, a cassação é medida de rigor. O §2o do art.1.026 do CPC enfatiza em sua redação a hipótese de cabimento de multa em caso ‘manifestamente protelatórios os embargos’. ( ) No caso dos autos, a intenção dos Embargos de Declaração Id 85378749 apontou ofensa ao contraditório pelos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC. Pontuou falta de oportunidade anterior aos executados sobre o pedido rumo aos aluguéis. A propósito, a própria decisão agravada acolheu essa justificativa. ( ) o Juízo confirma a existência e plausibilidade dessa omissão na Decisão embargada. Com essa confirmação, verifica-se, na própria decisão agravada, que o Juízo acolhe a plausibilidade da invocação dos Embargos de Declaração na matéria que lhe é objeto. Reconhece-o, portanto, com fundamento fático e jurídico sério. Por reconhecidamente se tratar de fundamento chancelado em sua seriedade inclusive pelo próprio Juízo de origem, não há justa causa para a imposição de multa por embargos protelatórios dentro da interpretação do §2o do art.1.026 do CPC. ( ) os Embargos de Declaração Id 85378749 serviram como mecanismo inclusive de prequestionamento e controle da decisão, ao tempo que está albergado pela autorização da Súmula 211 e 98 do STJ. ( ) para não caminhar pela supressão de instância, os agravantes opuseram aclaratórios para a integração da decisão com a aplicação dos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC. É credencial do sistema recursal irradiado do duplo grau de jurisdição constitucional” (ID 28775929, pp. 14 a 18) - grifei. Argumentam que “A Decisão Id 99148723, com a máxima vênia, carece de modificação. Submetida lesão ou ameaça a direito, a decisão não enfrenta as razões recursais. Mais que isso, impõe nova multa por embargos protelatórios. A alteração dela é medida de rigor, senão vejamos. Apenas por força de argumentação, a sujeição de pontos de contradição e omissão são consectários do sistema recursal emanados do duplo grau de jurisdição da Constituição para o controle das decisões. Apesar de pontuadas as ameaças e lesões, a decisão silencia sobre as teses com a máxima vênia. Ademais, com a máxima vênia, não explica o raciocínio jurídico adotado por meio do qual as teses não comportam manejo por embargos de declaração. ( ) a Decisão Id. 96403557 merece alteração. Não enfrenta o Contrato de Aluguel Id 85378752. Os executados provaram que os aluguéis pertencem a terceiro. Logo, impenhoráveis a luz do art.506 do CPC. A Petição Id 85378751 comunica ao Juízo que os aluguéis percebidos no imóvel – Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 - pertencem a terceiro alheio a execução.( ) Como prova do alegado, o executado juntou o Contrato de Aluguel Id 85378752. Atendeu ao ônus probatório que lhe cabe. Demonstrou a impenhorabilidade dos aluguéis por pertencerem a terceiro alheio a execução. Isso na dicção do art. 506 do CPC. Apesar da juntada do Contrato de Aluguel Id 85378752 pelo executado, a Decisão embargada Id. 96403557 não enfrentou a referida prova. ( ) A Decisão Id 84072201 carece de alteração, com a máxima vênia. Apesar de invocado a preservação do direito de defesa dos executados e a menor onerosidade do devedor no feito executivo, a decisão deferiu penhora de aluguéis sem prova da insuficiência da penhora anterior. A segunda penhora foi autorizada na Decisão Id 84072201 escorada no inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC. Nesses dispositivos, adota-se essa constrição quando demonstrado que a primeira penhora não satisfará o valor exequendo. Contudo, não foi confirmado nos autos que os valores da primeira penhora foram insuficientes” (ID 28775929, p. 18 a 26) - grifei. Aduzem que “A Decisão Id 82398089 reiterou a ausência da solidariedade da obrigação de pagar quantia certa, já fixada no título exequendo. De efeito, assegurada a divisibilidade da obrigação. Isso impôs repercussão nos cálculos, sobretudo, nos atos executivos posteriores. Todavia, essa repercussão da ausência da solidariedade nos cálculos não foi observada pela Decisão Id 84072201 quanto ao deferimento da segunda penhora. A referida decisão tomou por base o valor indicado pelo exequente na ordem de R$600.887,02 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dois centavos) extraído da planilha Id 83072972, sem, contudo, observar a ausência de solidariedade da obrigação. Como se vê, o exequente indicou o valor integral do débito. Por esse valor, concluiu ser insuficiente a satisfazer o feito executivo. Com isso, ignorou os efeitos da ausência de solidariedade, além de não exibir a quantia referente a cota parte de cada executado. Escorado nessa interpretação, o exequente oficiou pelo reforço à penhora através de uma segunda penhora complementar sobre supostos frutos e rendimentos pertencentes ao executado. A Decisão Id 84072201 deferiu a penhora complementar pedida, sem, contudo, observar a ausência de solidariedade. Assim, não exigiu que o exequente adaptasse os cálculos de forma seccionada a cota parte de cada executado.” (ID 28775929, p. 27 a 26) Ao final, requerem: “( ) a) A concessão da gratuidade de justiça a ALTEDES SEABRA DA COSTA nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, combinado com o disposto no §7o do art.99 e no §1o do art.101 do CPC e na Lei no. 1.060/50, tendo em vista a concessão por Vossa Excelência de gratuidade no agravo de instrumento sob o no 0706119-32.2021.8.07.0000 na Decisão Id 24705016; b) A concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar a Decisão Id 84072201, a Decisão Id 96403557 e a Decisão Id 99148723 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de terem sido proferidas em cerceamento de defesa ao direito ao controle das decisões emanados do duplo grau de jurisdição, já que impostas multa por embargos protelatórios sem justa causa se aplicado o §2o do art.1.026 do CPC, o que impede ainda o prequestionamento dos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC nos termos da Súmula 98 e 211 do STJ em obediência ao inciso IV do art.927 do CPC além de comportar negativa de prestação jurisdicional – ofensa ao inciso XXXV do art.5o e inciso IX do art.93 da CF/88 e o art.3o do CPC – já que a Decisão Id 99148723 impôs nova multa por embargos protelatórios sem enfrentar as razões recursais de modo a colmatar na norma prevista no §2o do art.1.026 do CPC, ao tempo que o suprimento da fundamentação deve ser realizado sob a nuance do RE 540.995/RJ da Primeira Turma do STF e do Recurso Especial no 1.880.319/SP do STJ, ambos invocados sob o pálio do §1o e do inciso V do art.927 do CPC, agregando-se ainda o motivo calcado no cerceamento de defesa produzido pela Decisão Id. 96403557 quando esta não enfrentou o pedido de consideração quanto a juntada de Contrato de Aluguel Id 85378752 que prova que os aluguéis objeto da penhora penhora pertencem a terceiros, pronunciando-se, então, pelo teor do art.506 do CPC, pelo inciso II do art.1.022 do CPC, observando o prequestionamento da Súmula 211 do STJ e inciso IV do art.927 do CPC, avançando ainda sobre a falta de prova sobre a insuficiência da primeira penhora como condição para autorizar a segunda determinada na Decisão Id 84072201 nos termos do inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC, considerando, em arremate, manifestação sobre a aplicação normativa do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, outra negativa de prestação jurisdicional verificada nas decisões ora agravadas; c) No mérito, seja confirmada a antecipação de tutela pedida para cassar a Decisão Id 84072201, a Decisão Id 96403557 e a Decisão Id 99148723 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de terem sido proferidas em cerceamento de defesa ao direito ao controle das decisões emanados do duplo grau de jurisdição, já que impostas multa por embargos protelatórios sem justa causa se aplicado o §2o do art.1.026 do CPC, o que impede ainda o prequestionamento dos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC nos termos da Súmula 98 e 211 do STJ em obediência ao inciso IV do art.927 do CPC além de comportar negativa de prestação jurisdicional – ofensa ao inciso XXXV do art.5o e inciso IX do art.93 da CF/88 e o art.3o do CPC – já que a Decisão Id 99148723 impôs nova multa por embargos protelatórios sem enfrentar as razões recursais de modo a colmatar na norma prevista no §2o do art.1.026 do CPC, ao tempo que o suprimento da fundamentação deve ser realizado sob a nuance do RE 540.995/RJ da Primeira Turma do STF e do Recurso Especial no 1.880.319/SP do STJ, ambos invocados sob o pálio do §1o e do inciso V do art.927 do CPC, agregando-se ainda o motivo calcado no cerceamento de defesa produzido pela Decisão Id. 96403557 quando esta não enfrentou o pedido de consideração quanto a juntada de Contrato de Aluguel Id 85378752 que prova que os aluguéis objeto da penhora penhora pertencem a terceiros, pronunciando-se, então, pelo teor do art.506 do CPC, pelo inciso II do art.1.022 do CPC, observando o prequestionamento da Súmula 211 do STJ e inciso IV do art.927 do CPC, avançando ainda sobre a falta de prova sobre a insuficiência da primeira penhora como condição para autorizar a segunda determinada na Decisão Id 84072201 nos termos do inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC, considerando, em arremate, manifestação sobre a aplicação normativa do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, outra negativa de prestação jurisdicional verificada nas decisões ora agravadas; d) - A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; e) - Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 28775929, pp. 32 a 35) - grifei. Preparo recolhido por MANOEL PEREIRA DA SILVA (ID 28775931). A ALTEDES SEABRA DA COSTA foi concedida gratuidade de justiça no AGI 0706119-32.2021.8.07.0000. Nesta sede, proferido o despacho de ID 29317826, pelo qual determinado aos agravantes delimitassem o objeto do presente agravo de instrumento: “Insurgem-se os Agravantes contra três decisões por meio de um único recurso: ‘Em que pese o notável saber jurídico do Juízo a quo em proferir Decisão Id84072201, a Decisão Id 96403557 e da Decisão Id 99148723 ora impugnadas, os agravantes se insurgem, com a devida vênia, em face dos éditos prolatados e apresentam as RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no parágrafo único do art.1.015 do CPC ( )’ (ID28775929 – p.5). À luz do princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser combatida, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. A mitigação do princípio é possível[1] — ainda que não seja prática recomendável[2]— porém há que se atentar para decisões conflitantes que possam advir do julgamento de um recurso para três decisões proferidas em momentos diferentes. Diante desse cenário, com espeque no princípio da cooperação e da não surpresa (artigos 6, 9 e 10, CPC), os quais “( ) permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico ( )” (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019), DELIMITEM os Agravantes o objeto do presente agravo de instrumento, apontando publicação de cada uma das decisões, para aferição de tempestividade recursal, bem como a relação entre as decisões que respalde inconformismo conjunto por um recurso único. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos.” (ID 29317826) Os agravantes se manifestaram no seguinte sentido: “A Decisão Id 84072201 - publicada em 26.02.2021 - deferiu penhora de aluguéis sem a demonstração da insuficiência da primeira penhora realizada. Opostos aclaratórios Id 85378749 tempestivamente em 05.03.2021 e petição de ordem com esteio no §1odo art.357 do CPC no mesmo dia. Frise-se a juntada do contrato Id 85378752 na mesma assentada. A Decisão Id 96403557 – publicada em 07.07.2021 - não se respalda em justa causa para imposição de multa protelatória, não atendeu a menor onerosidade ao exigir suficiência da primeira penhora para imposição da segunda, não enfrentou a aplicação do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, não se manifestou sobre ônus dos executados entre outros fundamentos. Opostos embargos de declaração Id 97536465 tempestivamente em 14.07.2021. A Decisão Id 99148723 – publicada em 12.08.2021, com a máxima vênia, negou prestação jurisdicional ao não enfrentar os pedidos de embargos, feriu a razoabilidade e proporcionalidade ao impor nova multa, o direito constitucional a motivação das decisões, ferindo, assim, o art.1.022 do CPC, a Súmula 211 do STJ e por consequência o inciso IV do art.927 do CPC. A interposição do agravo de instrumento se deu tempestivamente em 02.09.2021. Excelência, a primeira decisão (Decisão Id 84072201) foi enfrentada com embargos de declaração e petição de ajuste e esclarecimentos, a qual promoveu a juntada do contrato Id 85378752 que atesta que os aluguéis pertencem a terceiros. Tais pedidos somente foram enfrentados por ocasião da Decisão Id 9640355. Nela, o Juízo insistiu na segunda penhora sem considerar o contrato Id 85378752 que prova pertencerem os frutos a terceiros. Isso correlaciona as decisões. O Juízo ainda impôs multa por embargos protelatórios apesar de confirmar a plausibilidade da interposição por omissão. Ante a manutenção da omissão principalmente quanto a razões para o esvaziamento da segunda penhora, a Decisão Id 99148723 mantém a interpretação e ainda aplica multa por embargos protelatórios. Perceba-se que a correlação entre as decisões tem a ver com a manutenção de entendimento nas decisões e com a não consideração da prova produzida pelos agravantes do contrato Id 85378752 em repetidas omissões do Juízo de origem a respeito. Os agravantes invocaram a garantia constitucional do sistema recursal primeiro no Juízo de origem com vistas a submeter a lesão ou ameaça a direito a fim de saná-lo. Conduz o tema ao Juízo revisor com vistas a cassação e reforma das decisões.” (ID 29679932) É o relatório. Decido. 1 Do pedido de gratuidade de justiça deduzido por ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravante) ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravante) pede concessão de gratuidade de justiça ao presente AGI. Contudo, a gratuidade já foi concedida nos autos de origem, por meio do AGI 0706119-32.2021.8.07.0000, e se estende aos recursos, mantém-se a gratuidade de justiça ao beneficiário até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTOR. EXPOSIÇÃO ILEGAL DE DADOS ACOBERTADOS PELO SIGILO BANCÁRIO. TRÂNSITO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. DADOS CONSTANTES DE OUTRO PROCESSO DESPROVIDO DA SALVAGUARDA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AÇÃO PRINCIPAL. CONCESSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ( ) 4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.5. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para contemplação do agravante com a gratuidade de justiça. Unânime.” (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114) 2 Do conhecimento parcial do recurso MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) intentam antecipação dos efeitos da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo. Frise-se que é um agravo de instrumento contra três decisões de IDs 84072201, 96403557 e 99148723, objetivando cassá-las sob o argumento de nulidade. Nas presentes razões recursais, observa-se, desde já, preclusão quanto a pontos já decididos no AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000, os quais insistem os agravantes em revolver: - alegação de inexistência de solidariedade entre os executados e - assertiva de que houve segunda penhora sem confirmação relativa a insuficiência da primeira. Tais pontos não integrarão a presente análise, agravo de instrumento conhecido parcialmente como será exposto. Segue análise detalhada das três decisões com o fim de evidenciar os pontos preclusos. Na primeira decisão, objeto do presente agravo (ID 84072201), a juíza a quo deferiu penhora de aluguéis recebidos pelo executado MANOEL PEREIRA DA SILVA, referente ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800, em razão de pedido deduzido pelo exequente JOAO JOSE DOS REIS (ID83072966), definido que, mesmo com a penhora do referido imóvel, os valores alcançados com a alienação seriam insuficientes para quitar o débito, conforme a seguinte avaliação realizada por oficial de justiça: “Defiro a penhora dos alugueres recebidos pelo executado referente ao imóvel Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800. O inc. II, art. 851 do CPC, dispõe que não se procede à segunda penhora, salvo se, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Na espécie, apesar não ter sido expropriado o bem penhorado, já é possível concluir-se que o produto da alienação não será suficiente para o pagamento integral do débito. Isso porque o bem foi avaliado, por oficial de justiça em R$ 450.000,00 (ID. 73847476) e o valor do débito, informado pelo exequente é de R$ 600.887,02 (ID. 83072972 - Pág. 3). Destarte, defiro a penhora postulada, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do CPC.” Contra tal decisão, os executados (ora agravantes) opuseram embargos de declaração (ID 85378749 - origem), e, na mesma oportunidade, apresentaram pedido de chamamento do feito à ordem (ID85378751), tudo enfrentado pela segunda decisão (ID 96403557). Na segunda decisão, no que concerne aos embargos de declaração (ID 85378749 - origem), vale o cotejo entre as razões recursais dos embargos e a correspondente fundamentação: Embargos de declaração dos executados (ID 85378749 - origem) Decisão ID 96403557 Alegação: a) “Omissão sobre a concessão de oportunidade para os executados se manifestarem sobre a petição de ID 83072966 – Violação ao princípio do contraditório da ampla defesa e aos art. 7o a 10 do CPC” Ao final requereram seja: “a) Suprida a omissão na Decisão Id. 84072201 de maneira que o Juízo se pronuncie sobre a não concessão de oportunidade aos executados para se manifestarem previamente sobre a petição Id 83072966 e documentos juntados pelo exequente nos termos das normas constitucionais do contraditório e da ampla defesa e nos termos do art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC; “( ) no que concerne à ausência de prazo para o executado manifestar-se, não consta previamente à decisão impugnada pedido do gênero. O exequente havia sido intimado para indicar o endereço onde a esposa do devedor pudesse ser localizada para intimação (id. 82398089), com a resposta de id. 83072966 também apontou novos bens do executado para penhora, dentre os quais o aluguel do imóvel localizado na Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires. Após o pedido, sobreveio decisão id. 84072201, que deferiu o pedido do exequente. O Código de Processo Civil não prevê intimação do executado antes da penhora. A executada é intimada do início da fase de execução, nos termos do art. 513 do CPC, e após eventuais penhoras, conforme art. 841 do mesmo diploma legal, por meio de contraditório diferido.” Alegação: b) “Omissão Quanto à Repercussão da Ausência de Solidariedade da Obrigação Já Reiterada Na Decisão ID 82398089” Ao final requereram seja: b) Suprida a omissão na Decisão Id. 84072201 para que esta seja integrada quanto a não consideração dos efeitos da ausência de solidariedade da obrigação reiterada na Decisão Id 82398089;” “( ) a matéria foi tratada na decisão id. 82398089, diversa da impugnada. Assim, não houve omissão e a oposição de embargos de declaração alegando omissão inexistente configura uso indevido do recurso e conduta protelatória.” Dispositivo: “Nego provimento aos embargos. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão id. 84072201. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” No que toca ao pedido de chamamento do feito à ordem (ID85378751), também enfrentado pela segunda decisão (ID96403557), eis o cotejo entre o pedido de chamamento do feito à ordem e a correspondente fundamentação: Pedido de chamamento do feito à ordem (ID 85378751) Decisão ID 96403557 Aduziram: “Da Necessidade de ajuste na decisão de ID 84072201”, visto que “( ) não houve oportunidade para manifestação prévia dos executados nos moldes do art.9 e art.10 do CPC. Por outro lado, os aluguéis percebidos alusivos ao imóvel situado na Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 pertencem a terceiro alheio a execução.” Fundamento: “Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados). A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC. Por fim, proferidas as decisões id. 71314636, 78203387 e 82398089, o executado interpôs agravo de instrumento (id. 85108668), cujas razões não ensejam juízo de retratação, razão pela qual dou prosseguimento aos pedidos do credor em sequência à decisão id. 84072201.” Dispositivo: “Com esteio no art. 507 do CPC, nada a prover quanto ao pedido id. 85378751 devendo a modificação das decisões proferidas serem objeto do recurso adequado. Ficam os executados advertidos de que o peticionamento sobre questões já decididas retarda e tumultua o feito, ensejando a aplicação de sanções processuais.” “Do Deferimento da Segunda Penhora – Inciso Ii Do Art.851 Do Cpc – Sem a Confirmação Sobre a Insuficiência da Primeira Penhora – Esclarecimento E Ajuste Na Decisão id 84072201”, com “( ) a fim de preservar o direito de defesa dos executados e a menor onerosidade do devedor no feito executivo” “Da Ausência de Solidariedade da Obrigação (Decisão Id 82398089) nos Cálculos do Valor Exequendo e Falta de Comprovação sobre a Insuficiência da Primeira Penhora” “Outro Fator que Abala a Comprovação da Insuficiência da Primeira Penhora - Consideração Indevida sobre os Valores de Honorários de Cumprimento de Sentença e Valor de Multa – Bem Indicado à Penhora Dentro do Prazo Para Cumprimento Voluntário.” “Da Inviabilidade para a Prática Defensiva dos Executados - Impugnação à Penhora - Ante a Imprecisão do Valor Objeto da Execução Ao final, requereram: “Por consequência disso, impedida a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. É que os executados tiveram amputadas a possibilidade de se valer de mecanismo defensivo previsto em lei processual e de influenciar a convicção do magistrado quanto a configuração das teses retromencionadas - aspecto substancial do princípio do contraditório. Não pode ser outro o entendimento para a preservação do contraditório e da ampla senão o do chamamento do feito à ordem a fim de que a defesa dos executados seja preservada no feito executivo. Termos em que pede e aguarda deferimento” Contra essa segunda decisão (ID 96403557), MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) opuseram novos embargos de declaração (ID 97536465 - origem), enfrentados pela terceira decisão. Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação da julgadora singular, tem-se: Segundos embargos de declaração ID 97536465 Decisão de ID 99148723 Alegam: “Da Omissão Sobre a Prova Produzida No Id 85378752 ae Que as Aluguéis Auferidos Pertencem A Terceiro Alheio a Execução – Atendimento ao Ônus ao Executado de Provar a Impenhorabilidade aos Aluguéis - Art.506 do CPC” Fundamentação: “Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual ‘error in judicando’ ou ‘in procedendo’, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas conseqüência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada por juiz sentenciante que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui ‘error in procedendo’, passível de anulação.” (ID 99148723) Dispositivo: “Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da sentença. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte executada ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno a parte exequente/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intimem-se.” (ID 99148723) “Da Contradição a ser Eliminada – Exigência de Impugnação Prevista no §4o do Art.525 do CPC sem a Formalização da Penhora aos Aluguéis – Vedação a Invasão ao Ônus Probatório do Exequente” “Da Contradição a ser Eliminada – Acatamento de Justificativa Para Oposição dos Embargos de Declaração ID 85378749 Concomitante A Punição Por Manejo Protelatório – Premissas Inconciliáveis Entre Si” “Da Contradição a ser Eliminada – Acatamento De Justificativa Para Oposição Dos Embargos De Declaração ID 85378749 Concomitante a Punição por Manejo Protelatório – Premissas Inconciliáveis Entre Si” Ao final, requereram seja: a) Suprida, nos termos do inciso II do art.1.022 do CPC, a omissão na Decisão Id 96403557 de maneira que Juízo se pronuncie sobre o Contrato de Aluguel Id 85378752 como prova do executado de que os aluguéis provenientes do imóvel da Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 indicados a penhora pelo exequente pertencem a terceiro alheio a execução, integrando a decisão com a expressa aplicação da norma prevista no art.506 do CPC, cujo teor preserva a esfera jurídica de terceiros alheios a execução, como providência de prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do STJ e do inciso IV do art.927 do CPC” b) “Eliminada a contradição, nos termos do inciso I do art.1.022 do CPC, na Decisão Id 96403557 quanto as premissas inconciliáveis entre si em que, primeiro, informa a dependência da caução para formalização da penhora de aluguéis e, segundo, considera violado §4o do art.525 do CPC mesmo sem a prestação de caução do exequente, integrando a decisão com a expressa aplicação da norma prevista no § 4o do art. 525 do CPC como providência de prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do STJ e do inciso IV do art.927 do CPC” c) Eliminada a contradição, nos termos do inciso I do art.1.022 do CPC, na Decisão Id 96403557 quanto as premissas inconciliáveis entre si em que, primeiro, acata justificativa para a oposição dos Embargos de Declaração Id 85378749 sob a previsão do inciso II do art.1.022 do CPC e, segundo, pune com multa por manejo protelatório dos embargos por falta de fundamento legal, integrando a decisão com a expressa aplicação da norma prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC e do inciso II do art.1.022 do CPC como providência de prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do STJ e do inciso IV do art.927 do CPC; d) “Suprida, nos termos do inciso II do art.1.022 do CPC, a omissão na Decisão Id 96403557 de maneira que Juízo se pronuncie sobre a aplicação do §1o do art.357 do CPC na fase executiva como forma de vincular o Juízo a apresentação de esclarecimentos, eventual ajuste e justificativas para as questões que lhe são submetidas, integrando a decisão com a expressa aplicação da norma §1o do art.357 do CPC como providência de prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do STJ e do inciso IV do art.927 do CPC;” Diante desse cenário, os agravantes buscam com o presente recurso: a) afastamento das condenações ao pagamento de multas por embargos protelatórios contidas nas decisões de IDs 96403557 e 99148723; b) sanar alegada omissão quanto a contrato de aluguel acostado no ID85378752; c) enfrentamento de alegação de ter havido segunda penhora sem confirmação sobre a insuficiência da primeira; d) afastamento de solidariedade - questão contida na decisão de ID82398089, objeto do AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000; e) enfrentamento de alegação de consideração indevida sobre valores de honorários de cumprimento de sentença e valor de multa – tema relacionado a comprovação de insuficiência da primeira penhora; f) manifestação sobre aplicação na fase executiva do art. 357, §1o do CPC. Ao final, requerem: “( ) a) A concessão da gratuidade de justiça a ALTEDES SEABRA DA COSTA nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República, combinado com o disposto no §7o do art.99 e no §1o do art.101 do CPC e na Lei no. 1.060/50, tendo em vista a concessão por Vossa Excelência de gratuidade no agravo de instrumento sob o no 0706119-32.2021.8.07.0000 na Decisão Id 24705016; b) A concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para cassar a Decisão Id 84072201, a Decisão Id 96403557 e a Decisão Id 99148723 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de terem sido proferidas em cerceamento de defesa ao direito ao controle das decisões emanados do duplo grau de jurisdição, já que impostas multa por embargos protelatórios sem justa causa se aplicado o §2o do art.1.026 do CPC, o que impede ainda o prequestionamento dos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC nos termos da Súmula 98 e 211 do STJ em obediência ao inciso IV do art.927 do CPC além de comportar negativa de prestação jurisdicional – ofensa ao inciso XXXV do art.5o e inciso IX do art.93 da CF/88 e o art.3o do CPC – já que a Decisão Id 99148723 impôs nova multa por embargos protelatórios sem enfrentar as razões recursais de modo a colmatar na norma prevista no §2o do art.1.026 do CPC, ao tempo que o suprimento da fundamentação deve ser realizado sob a nuance do RE 540.995/RJ da Primeira Turma do STF e do Recurso Especial no 1.880.319/SP do STJ, ambos invocados sob o pálio do §1o e do inciso V do art.927 do CPC, agregando-se ainda o motivo calcado no cerceamento de defesa produzido pela Decisão Id. 96403557 quando esta não enfrentou o pedido de consideração quanto a juntada de Contrato de Aluguel Id 85378752 que prova que os aluguéis objeto da penhora penhora pertencem a terceiros, pronunciando-se, então, pelo teor do art.506 do CPC, pelo inciso II do art.1.022 do CPC, observando o prequestionamento da Súmula 211 do STJ e inciso IV do art.927 do CPC, avançando ainda sobre a falta de prova sobre a insuficiência da primeira penhora como condição para autorizar a segunda determinada na Decisão Id 84072201 nos termos do inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC, considerando, em arremate, manifestação sobre a aplicação normativa do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, outra negativa de prestação jurisdicional verificada nas decisões ora agravadas; c) No mérito, seja confirmada a antecipação de tutela pedida para cassar a Decisão Id 84072201, a Decisão Id 96403557 e a Decisão Id 99148723 por atendimento dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão de terem sido proferidas em cerceamento de defesa ao direito ao controle das decisões emanados do duplo grau de jurisdição, já que impostas multa por embargos protelatórios sem justa causa se aplicado o §2o do art.1.026 do CPC, o que impede ainda o prequestionamento dos dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC nos termos da Súmula 98 e 211 do STJ em obediência ao inciso IV do art.927 do CPC além de comportar negativa de prestação jurisdicional – ofensa ao inciso XXXV do art.5o e inciso IX do art.93 da CF/88 e o art.3o do CPC – já que a Decisão Id 99148723 impôs nova multa por embargos protelatórios sem enfrentar as razões recursais de modo a colmatar na norma prevista no §2o do art.1.026 do CPC, ao tempo que o suprimento da fundamentação deve ser realizado sob a nuance do RE 540.995/RJ da Primeira Turma do STF e do Recurso Especial no 1.880.319/SP do STJ, ambos invocados sob o pálio do §1o e do inciso V do art.927 do CPC, agregando-se ainda o motivo calcado no cerceamento de defesa produzido pela Decisão Id. 96403557 quando esta não enfrentou o pedido de consideração quanto a juntada de Contrato de Aluguel Id 85378752 que prova que os aluguéis objeto da penhora penhora pertencem a terceiros, pronunciando-se, então, pelo teor do art.506 do CPC, pelo inciso II do art.1.022 do CPC, observando o prequestionamento da Súmula 211 do STJ e inciso IV do art.927 do CPC, avançando ainda sobre a falta de prova sobre a insuficiência da primeira penhora como condição para autorizar a segunda determinada na Decisão Id 84072201 nos termos do inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC, considerando, em arremate, manifestação sobre a aplicação normativa do §1o do art.357 do CPC na fase executiva, outra negativa de prestação jurisdicional verificada nas decisões ora agravadas; d) - A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; e) - Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 28775929, pp. 32 a 35) - grifei. Dos pontos preclusos: solidariedade entre os executados e ausência de comprovação da insuficiência da penhora Os agravantes alegam que “A Decisão Id 82398089 reiterou a ausência da solidariedade da obrigação de pagar quantia certa, já fixada no título exequendo. De efeito, assegurada a divisibilidade da obrigação. Isso impôs repercussão nos cálculos, sobretudo, nos atos executivos posteriores. Todavia, essa repercussão da ausência da solidariedade nos cálculos não foi observada pela Decisão Id 84072201 quanto ao deferimento da segunda penhora. A referida decisão tomou por base o valor indicado pelo exequente na ordem de R$600.887,02 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dois centavos) extraído da planilha Id 83072972, sem, contudo, observar a ausência de solidariedade da obrigação. Como se vê, o exequente indicou o valor integral do débito. Por esse valor, concluiu ser insuficiente a satisfazer o feito executivo. Com isso, ignorou os efeitos da ausência de solidariedade, além de não exibir a quantia referente a cota parte de cada executado. Escorado nessa interpretação, o exequente oficiou pelo reforço à penhora através de uma segunda penhora complementar sobre supostos frutos e rendimentos pertencentes ao executado. A Decisão Id 84072201 deferiu a penhora complementar pedida, sem, contudo, observar a ausência de solidariedade. Assim, não exigiu que o exequente adaptasse os cálculos de forma seccionada a cota parte de cada executado.” (ID 28775929, p. 27 a 26) Como se vê, os próprios agravantes revelam que a questão da solidariedade consubstanciou objeto da decisão de ID 82398089, proferida em 30/01/2021, a qual não integra o grupo de decisões recorridas neste presente recurso (decisões de IDs 84072201, 96403557 e 99148723). Além disso, contra essa mencionada decisão de ID 82398089, os agravantes/executados interpuseram o AGI n. 0706119-32.2021.8.07.0000, no qual se discute a solidariedade entre os executados. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, referido AGI0706119-32.2021.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento de mérito pelo Colegiado, constando, no entanto, decisão monocrática da lavra do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, o qual não afastou a solidariedade: “Com a devida vênia, a compreensão preliminar deste relator sobre os termos da decisão acima transcrita, é de que o douto Juiz não declarou a inexistência de solidariedade entre os executados. Contudo, esse entendimento inicial e unipessoal poderá ser modificado pelo egrégio Colegiado, por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento. De fato a solidariedade não se presume, decorre da vontade das partes ou de lei (art. 265 do CC[3]). A sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (ID 24449825): ‘Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação’. Nota-se que a sentença exequenda condenou os réus, ora agravantes, pagarem ao autor o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem especificar a individualização da obrigação. Diante desse cenário, o art. 264 do Código oferece a resposta para o caso, senão veja o seu teor: ‘Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.’ A sentença faz lei entre as partes litigantes, não houve a individualização da dívida pela sentença, não pode o Juízo da execução fazê-lo. Portanto, nota-se do dispositivo do decisum em cumprimento que os devedores foram condenados ao pagamento da dívida total, ou seja, cada um dos devedores responde pela dívida toda, não houve individualização da obrigação pela sentença. Nesse particular pontuou bem o juízo singular, a discussão da solidariedade da obrigação não se discute no cumprimento de sentença, os devedores deveriam ter insurgido sobre a indivisibilidade da dívida no processo de conhecimento, não na fase de cumprimento. Isso porque, conforme reza do dispositivo da sentença não há presunção da solidariedade, mas, SIM, a solidariedade é expressa. Nesse viés, não remanesce a insurgência quanto à penhora incorreta pela não delimitação da dívida para cada devedor.” (ID 88420902 - origem) A matéria insuficiência da penhora foi tratada na decisão de ID78203387, a qual também não é objeto do presente recurso, e sim do AGI 0706119-32.2021.8.07.0000. Além disto, enfatize-se que a análise sobre insuficiência de penhora perpassa pelo exame de existência ou não de solidariedade entre MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes): afinal, para se fixar que a penhora ultrapassa valor individualmente devido por cada um dos executados, é necessário primeiramente se decidir se há solidariedade, questão pendente em sede de outro recurso. Assim, reitera-se, não serão conhecidas as seguintes alegações: i. afastamento de solidariedade, questão contida na decisão de ID82398089. ii. alegação de que houve segunda penhora sem confirmação sobre a insuficiência da primeira. Pois bem. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID - origem); conheço em parte do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 3 Do exame de efeito suspensivo ativo ao recurso Da tutela recursal antecipada O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que, no ponto, alguma razão assiste aos agravantes. 3.1 Da alegação de não enfrentamento pela segunda decisão (ID96403557) sobre aplicabilidade do art. 357, §1o do CPC na fase executiva MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) alegam: “A Decisão Id 96403557 não se manifesta sobre a aplicação do §1o do art.357 do CPC ao caso concreto. Essa norma processual exige esclarecimentos quanto às questões que lhe são sujeitas. No caso, nada foi dito no édito sobre o referido dispositivo. Daí omissa a decisão com a máxima vênia. Os executados oficiaram pedidos de ajuste e esclarecimentos na Petição Id 85378751. Submeteram lesões e ameaças a direito. Tudo sob o fundamento do §1o do art.357 do CPC. Assentaram a necessidade de chamar o feito a ordem. Por seu turno, a Decisão embargada Id 96403557 considerou matéria preclusa o objeto da Petição Id 85378751” (ID 28775929, p. 20) O art. 357, §1o do CPC[1] diz respeito à fase de saneamento do processo, a qual guarda relação com o processo de conhecimento, em que o juiz delimita questões de fato, especifica meios de provas a serem admitidos e demarca questões necessárias ao julgamento do mérito. Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença, baseado, por óbvio, em título executivo judicial, no qual já consubstanciadas todas as discussões atinentes à cognição plena. Frise-se, ainda, que a petição de ID 85378751, intitulada “chamamento do feito à ordem”, foi efetivamente apreciada pela segunda decisão (ID96403557): “Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados). A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC. Por fim, proferidas as decisões id. 71314636, 78203387 e 82398089, o executado interpôs agravo de instrumento (id. 85108668), cujas razões não ensejam juízo de retratação, razão pela qual dou prosseguimento aos pedidos do credor em sequência à decisão id. 84072201.” Vale frisar: o fato de os fundamentos e respectiva conclusão expostos em decisão serem contrários ao pedido formulado pela parte não implica mácula ou vício de fundamentação; o julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, tampouco se obriga o juiz a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes. Essa a exegese a ser extraída do artigo 489, CPC: “Art. 489. ( ) § 1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ( ) I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Por oportuno, aresto do STJ: “( ) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em08/06/2016, DJe 15/06/2016) Neste Tribunal: “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, §1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nada a alterar na decisão agravada no ponto. 3.2. Quanto à primeira condenação à multa por embargos protelatórios do §2o do art. 1.026 do CPC Na segunda decisão de ID 96403557, MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) foram condenados a pagar multa por interposição de embargos tidos como protelatórios: “Nego provimento aos embargos. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão id. 84072201. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com esteio no art. 507 do CPC, nada a prover quanto ao pedido id. 85378751 devendo a modificação das decisões proferidas serem objeto do recurso adequado. Ficam os executados advertidos de que o peticionamento sobre questões já decididas retarda e tumultua o feito, ensejando a aplicação de sanções processuais.” (ID 96403557) Passa-se à análise da multa estipulada na primeira decisão. Nas razões recursais dos primeiros embargos de declaração (ID85378749), opostos contra a primeira decisão de ID 84072201, consta: “Os executados ora embargantes comparecem a presença deste Juízo para, com a máxima vênia, apontar a omissão na Decisão Id. 84072201, eis que não houve a concessão de oportunidade para os executados se manifestarem sobre a petição Id 83072966 do exequente. Dentre diversos pedidos da petição Id 83072966, o exequente oficiou pela penhora integral do aluguel do imóvel situado na Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires – CEP: 72.110-800. Impeliu terceiros a promover depósitos em Juízo do aluguel desse bem. Pediu ainda que fosse determinado ao Oficial de Justiça o recolhimento de contrato de locação firmado pelas pessoas indicadas. Nada obstante os pedidos formulados, nota-se que não foram respeitadas as normas constitucionais defensivas do contraditório e da ampla defesa, nem os dispositivos art.7o, art.8o, art.9o e art.10 todos do CPC. É que não houve intimação dos executados para se manifestarem sobre os pedidos então formulados na petição Id 83072966 e documentos juntados.” (ID 85378749 - origem) Isto o que fundamentado na respectiva decisão: “Quanto aos embargos de declaração id. 85378749, os executados se insurgem quanto à decisão de id. 84072201, alegando possível omissão, sob o fundamento de que: I) não houve prazo para os devedores manifestarem-se sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação dos codevedores. A omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório. Nesses termos, no que concerne à ausência de prazo para o executado manifestar-se, não consta previamente à decisão impugnada pedido do gênero. O exequente havia sido intimado para indicar o endereço onde a esposa do devedor pudesse ser localizada para intimação (id. 82398089), com a resposta de id. 83072966 também apontou novos bens do executado para penhora, dentre os quais o aluguel do imóvel localizado na Rua 05, Chác. 180, Lote 32, SH Vicente Pires. Após o pedido, sobreveio decisão id. 84072201, que deferiu o pedido do exequente. O Código de Processo Civil não prevê intimação do executado antes da penhora. A executada é intimada do início da fase de execução, nos termos do art. 513 do CPC, e após eventuais penhoras, conforme art. 841 do mesmo diploma legal, por meio de contraditório diferido.” (ID 96403557 – origem) Nesse passo, a discussão, no ponto, diz respeito à não intimação dos executados para manifestação quanto à petição que indicou bens à penhora. O CPC regula a intimação da penhora em seu art. 841: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 .” Sobreleva notar que, primeiramente, ocorre a formalização da penhora para, então, haver a intimação do executado. Explica a doutrina: “1.Intimação da penhora e sua finalidade. Realizada a penhora – seja por meio on line ou por oficial de justiça – o executado deverá ser intimado. 1.1. No passado, a relevância da intimação da penhora era o termo inicial do prazo para impugnar ou embargar. Porém, atualmente, como a impugnação e os embargos independem de penhora, não existe mais essa relevância.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.278). Nesse contexto, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em necessidade de intimação prévia dos executados acerca de petição do exequente nomeando bens à penhora: cuida-se, pois, de contraditório diferido, ou seja, ocorre após a efetivação da constrição, quando então o executado é intimado para eventualmente impugná-la. Tal previsão é clara e não comporta interpretação diversa, o que autoriza conclusão positiva quanto a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses taxativas previstas no art. 1.022[2] do CPC dada impossibilidade de interposição desse recurso para combater discordância ou para corrigir os fundamentos da decisão; embargos de declaração prestam-se somente a atacar contradição, omissão, obscuridade ou erro material. E se assim é, evidenciada, no ponto, a conduta protelatória dos executados ao opor os embargos. Por fim, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC não é automática, não se cuida de decorrência lógica do não provimento dos embargos opostos. Exige-se seja o recurso manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. E na hipótese, verifica-se que, em realidade, os executados/agravantes pretendiam ver reapreciadas matérias analisadas em decisões anteriores e até matérias que não foram objeto de nenhuma petição. E, como já dito, para isto embargos de declaração não se prestam. Mesmo que para fins de prequestionamento, embargos de declaração devem se relacionar a uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Dessa forma, se os executados/agravantes não concordaram com a fundamentação exposta na decisão - as decisões judiciais nem sempre satisfazem aos interesses das partes -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deveria ter sido deduzida por meio de outra via. Manifestamente protelatório (já que a parte não aponta, de forma consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida), é caso de subsunção ao que previsto no art. 1.026, § 2o do CPC, razão de aplicabilidade ao embargante de multa sobre o valor atualizado da causa. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.1. Diante da inexistência de omissão ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.2. Não se trata de omissão o fato de a análise dos fatos e a fundamentação esposada estarem em discordância com os anseios da parte.3. Ainda que, para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem vir embasados nas hipóteses do art. 1.022, do CPC.4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.5. Embargos de declaração não providos” (Acórdão 964112, 20150020276765AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 9/9/2016. Pág.: 189/199) Decisão agravada que se mantém nesse tópico. 3.3 Quanto às demais questões decididas no ID 96403557 e quanto à segunda condenação à multa do art. 1.026, §2o do CPC no ID 99148723 Isto o que definido pela decisão de ID 99148723: “Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da sentença. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte executada ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno a parte exequente/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Intimem-se.” (ID 99148723) Muito bem. Após oposição dos primeiros embargos, os executados/agravantes manifestaram-se em petição no ID 85378751, “chamando o feito à ordem”: “De início, os executados esclarecem que a Decisão Id 84072201 atrai ajuste em seu teor, com a máxima vênia. Em primeiro lugar, pontua-se que não houve oportunidade para manifestação prévia dos executados nos moldes do art.9 e art.10 do CPC. Por outro lado, os aluguéis percebidos alusivos ao imóvel situado na Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 pertencem a terceiro alheio a execução. A prova disso está no contrato ora juntado aos autos. A ausência de intimação prévia dos executados impediu a chance de submeter tal realidade ao conhecimento deste Juízo antes da edição da decisão referida, permitindo-se, tal alerta, somente neste momento, em atenção ao princípio da cooperação entre as partes. ( ) Os executados pugnam pelo esclarecimento e ajuste da Decisão Id 84072201. Chamam, com isso, o feito à ordem a fim de preservar o direito de defesa dos executados e a menor onerosidade do devedor no feito executivo. A segunda penhora foi autorizada na Decisão Id 84072201 escorada no inciso II do art.851 e nos art.867 a art. 869 todos do CPC. Nesses dispositivos, adota-se essa constrição quando demonstrado que a primeira penhora não satisfará o valor exequendo. Contudo, não foi confirmado nos autos que os valores da primeira penhora foram insuficientes. Isso repercute na preservação da defesa dos executados e na menor onerosidade do devedor, porque sem tal confirmação, inviável o deferimento de nova penhora. ( ) A Decisão Id 82398089 reiterou a ausência da solidariedade da obrigação de pagar quantia certa, já fixada no título exequendo. De efeito, assegurada a divisibilidade da obrigação. Isso impôs repercussão nos cálculos, sobretudo, nos atos executivos posteriores. Todavia, essa repercussão da ausência da solidariedade nos cálculos não foi observada pela Decisão Id 84072201 quanto ao deferimento da segunda penhora. A referida decisão tomou por base o valor indicado pelo exequente na ordem de R$600.887,02 (seiscentos mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dois centavos) extraído da planilha Id 83072972, sem, contudo, observar a ausência de solidariedade da obrigação. ( ) O caso em tela registra cerceamento de defesa. Até este momento, o valor objeto da execução ainda não retrata as peculiaridades fático-jurídicos do processo. Primeiro, quanto a divisibilidade da obrigação, segundo, quanto a inclusão indevida de honorários e multa por atraso. Por não ter a confirmação do valor objeto da execução, inviável aos executados o manejo da impugnação à penhora regulada no §1o do art.525 do CPC, sobretudo, quanto às teses previstas no inciso IV (penhora incorreta) e no inciso V (excesso de execução) do mencionado dispositivo. Por consequência disso, impedida a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. É que os executados tiveram amputadas a possibilidade de se valer de mecanismo defensivo previsto em lei processual e de influenciar a convicção do magistrado quanto a configuração das teses retromencionadas - aspecto substancial do princípio do contraditório. Não pode ser outro o entendimento para a preservação do contraditório e da ampla senão o do chamamento do feito à ordem a fim de que a defesa dos executados seja preservada no feito executivo.” (ID 85378751 – origem) Esta a decisão: Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados). A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC.” (ID 96403557 – origem) Contra referida decisão, os agravantes opuseram novos embargos (ID 97536465): “Decisão embargada Id. 96403557 é omissa. Não há manifestação nela sobre o Contrato de Aluguel Id 85378752. É prova do executado que os aluguéis pertencem a terceiro alheio a execução. Logo, impenhoráveis a luz do art.506 do CPC. A Petição Id 85378751 comunica ao Juízo que os aluguéis percebidos no imóvel – Rua 05, Chácara 180, Lote 32, SH Vicente Pires, CEP: 72.110-800 - pertencem a terceiro alheio a execução. A propósito, a própria decisão embargada confirma essa comunicação. ( ) Como prova do alegado, o executado juntou o Contrato de Aluguel Id 85378752. Atendeu ao ônus probatório que lhe cabe. Demonstrou a impenhorabilidade dos aluguéis por pertencerem a esfera jurídica de terceiro alheio a execução. Isso na dicção do art. 506 do CPC. A sentença não pode prejudicar terceiros. A coisa julgada vincula só as partes. A titular do contrato Id 85378752 não é parte da execução. Logo, não pode suportar constrição patrimonial emanada do título judicial ora executado. Apesar da juntada do Contrato de Aluguel Id 85378752 pelo executado, a Decisão embargada Id. 96403557 não enfrentou a referida prova. Antes, repetiu comando para apresentação de contrato de aluguel, repita-se, já juntado no Id 85378752. ( ) A ordem de apresentação de contrato de aluguel acima ilustrada e o levantamento da dúvida sobre a existência dele evidenciam que não houve o enfrentamento na Decisão embargada Id. 96403557 do Contrato de Aluguel juntado no Id 85378752. ( ) se a penhora está condicionada a prestação de caução por parte do exequente e esta sequer ocorreu, por que razão o executado afrontou o art.525 do CPC se não houve confirmação do exequente em recolher a caução para a formalização da penhora? Por que o executado deve impugnar penhora não formalizada com apresentação de cálculos antes do exequente confirmar o recolhimento de caução? Os trechos da decisão embargada acima postados contêm premissas inconciliáveis entre si. No primeiro, informa a dependência da caução para formalização da penhora. No segundo, considera violado §4o do art.525 do CPC mesmo sem a prestação de caução do exequente. Não se pode supor a prestação de caução, nem a formalização da penhora. Tampouco punir o executado por violação a norma defensiva sem a confirmação do exequente do interesse de prestar caução e, por conseguinte, formalizar a penhora. ( ) A Decisão Id 96403557 acolhe a existência de omissão apontada nos Embargos de Declaração Id 85378749. Reconhece-a nos termos do inciso II do art.1.022 do CPC. Ao fim, pune o embargante por manejo protelatório. Logo, há contradição entre as premissas a ser eliminada. ( ) verifica-se, na própria decisão embargada, que o Juízo acolhe a plausibilidade da invocação dos Embargos de Declaração na matéria que lhe é objeto. Ocorre que, na direção inversa da premissa acima, o Juízo considera que os Embargos de Declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito. ( ) A Decisão Id 96403557 não se manifesta sobre a aplicação do §1o do art.357 do CPC ao caso concreto. Essa norma processual exige esclarecimentos do magistrado quanto às questões que lhe são sujeitas. No caso, nada foi dito no édito sobre o referido dispositivo. Daí omissa a decisão. Os executados oficiaram pedidos de ajuste e esclarecimentos na Petição Id 85378751. Submeteram lesões e ameaças a direito. Tudo sob o fundamento do §1o do art.357 do CPC. Assentaram a necessidade de chamar o feito a ordem. ( ) a Decisão embargada Id 96403557 não se manifestou sobre a aplicação do §1o do art.357 do CPC. Tampouco enfrentou o comando normativo processual que exige do Juízo esclarecimentos e ajustes nas questões que lhe foram submetidas. O conhecimento sobre a aplicação da norma invocada tem efeitos processuais relevantes. A norma exige esclarecimento do Julgador mediante justificativas para as questões que lhe são submetidas. Tudo no intuito de estabilizar o saneamento do feito a luz da transparência processual. Frente a isso e considerando o teor vinculativo ao julgador previsto na referida norma contida no §1o do art.357 do CPC, o suprimento da omissão é medida de rigor, a qual tem o potencial de causar prejuízo a defesa do executado. Desde já, requer ainda pronunciamento sobre a apontada aplicação normativa ao caso concreto como providência de prequestionamento nos termos da Súmula 211 do STJ e inciso IV do art.927 do CPC.” (ID 97536465) Assim, a discussão contida nesses segundos embargos de declaração (ID97536465) relaciona-se com o não de pronunciamento do juiz (omissão) sobre: i) os temas contidos na petição de ID 85378751, em que os agravantes enfatizam não manifestação quanto ao art. 357, §1o do CPC; e ii) o contrato de aluguel relativo ao imóvel localizado em Rua 5, Chácara 180, Lote 32, Loja 01, Vicente Pires/DF, de propriedade de MANOEL PEREIRA DA SILVA (executado/agravante), anexado aos autos no ID 85378752. Suscitam contradição na decisão acerca de (ID 96403557): i) alegada desobediência ao art. 525, §4o do CPC; e ii) acerca dos fundamentos lançados pelo juiz na decisão com condenação dos executados/agravantes à multa por embargos de declaração protelatórios. Alguma razão assiste aos executados/agravantes Sobre a alegação de omissão, MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (agravantes) afirmam que o juiz a quo não se pronunciou quanto à petição de ID 85378751 (pedido de chamamento do feito à ordem), alegando não ter havido manifestação sobre o art. 357, §1o do CPC[3]. Contudo, a matéria foi enfrentada ao se remeter às razões de decidir lançadas previamente nos primeiros embargos de declaração: “Passo à análise do pedido de id. 85378751, por meio do qual o devedor, por petição simples, pretende revolver matérias já decididas no processo por argumentos genéricos, alguns dos quais tratados nos embargo de declaração mencionados (i.e. oportunidade para manifestação prévia dos executados).” (ID 85378751) Mas os executados/agravantes têm razão quanto ao não pronunciamento do magistrado sobre o contrato de aluguel em nome de terceiro, acostado no ID 85378752. Recorde-se que a petição de ID85378751, intitulada de “chamamento do feito à ordem”, traz os seguintes temas: a) necessidade de ajuste da decisão de ID 84072201 por falta de contraditório quanto ao pedido de penhora no ID83072966; b) pedido de manifestação sobre contrato de aluguel anexado, o qual se encontraria em nome de terceiro; c) deferimento da segunda penhora sobre os aluguéis sem a confirmação de insuficiência da primeira (tema relacionado à questão da solidariedade, a qual não é objeto deste AGI) e d) inviabilidade de defesa dos executados em razão da imprecisão sobre o valor da penhora dos aluguéis. Analisando a decisão de ID 85378751, nela sequer há referência a contrato relacionado ao imóvel da Rua 5, Chácara 180, Lote 32, Loja 1, Vicente Pires/DF, pertencente a MANOEL PEREIRA DA SILVA (executado/agravante). Destaque-se que o contrato está em nome de sua filha, Mônica Soares da Silva de Jesus, constando informações de que MANOEL e Mônica possuíam em conjunto o referido bem (ID 66869285, p. 49 e 50 - origem). Considerando que embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015), pedido dos agravantes que, nesse ponto, deve ser deferido para que o magistrado se pronuncie quanto à alegação de contrato de aluguel em nome de terceiro (ID 85378752). Vale frisar: como não houve manifestação do juiz a quo, qualquer decisão sobre o tema no presente momento processual configuraria supressão de instância. Sobre a inviabilidade de defesa dos executados em razão da imprecisão sobre o valor da penhora dos aluguéis, esse ponto foi objeto da decisão que julgou os primeiros embargos de declaração (IDs 85378749 e 96403557), na qual se fixou que manifestação de executados sobre constrição ocorre de forma diferida, conforme art. 841 do CPC, ou seja, apenas após sua efetivação, por meio de impugnação. Em relação a não especificação do valor da penhora, tal argumento não se sustenta, pois está contido no pedido do exequente: “Na parte térrea do citado imóvel encontra locado e em pleno funcionamento a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 5 LTDA, inscrita no CNPJ no 34.070285-0001-59, com nome fantasia ‘Tend Tudo Supermercado’ mensalmente pelo valor aproximado entre R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00.” (ID 83072966 - origem). Nesse passo, nota-se que há referência de valor que pode ser impugnado. No que concerne às alegações de contradições, parcial razão assiste aos agravantes. Sobre a alegada contradição entre a manifestação do juiz e a condenação à multa por embargos protelatórios, ao que parece, houve equívoco na compreensão por parte dos executados/agravantes. Explico. Os executados alegam que o magistrado reconheceu a omissão e, ao final, condenou-os ao pagamento de multa por embargos protelatórios. Ocorre que, no parágrafo citado pelos executados, o juiz assim fundamenta: “Proferida a decisão id. 84072201, os executados apresentaram embargos de declaração id. 85378749, alegando em síntese I) omissão quanto ao prazo para os devedores se manifestarem sobre os pedidos formulados na petição Id 83072966 e II) omissão quanto à ausência da solidariedade da obrigação executada entre os codevedores” (ID 96403557) Trata-se, pois, de apenas um resumo dos pedidos dos embargos de declaração de ID 85378749, e não um reconhecimento da omissão alegada, como parece ter sido entendido pelos executados no ID 97536465. Não há qualquer contradição no ponto. Em relação à segunda alegação de contradição, esta se relaciona ao seguinte pronunciamento do juiz: “A parte narrou ainda excesso de penhora em razão de duplas constrições - o que já foi objeto da decisão id. 84072201 e 78203387 – e faz apontamentos sobre o valor do débito sem acostar qualquer comprovante de cálculo para subsidiar suas alegações, em afronta ao art. 525, § 4o do CPC. ( ) Quanto à penhora de aluguéis deferida ressalto que, em se tratando de cumprimento provisório, como já remarcado na decisão id. 68311117, a prática de ato que envolva restrição de direito ou transferência de posse depende de caução.” (ID 96403557), os agravantes tem razão. Frise-se: a decisão pela qual deferida a penhora dos aluguéis de ID84072201 ainda não se estabilizou, tendo sido objeto dos segundos embargos de declaração (IDs 97536465 e 85378749) e deste presente agravo de instrumento. Significa dizer que ainda não se iniciou o prazo para impugnação à penhora, não havendo que se falar em desobediência ao §4o do art. 525 do CPC[4], o qual exige declaração de imediato do valor que se entende correto. Assim, tem-se que contraditória a decisão agravada, configurando vício que pode ser combatido por embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). A realidade é que os executados/agravantes não impugnaram a penhora deferida no ID 84072201; limitaram-se a opor embargos de declaração (ID 85378749) e a fazer pedido de chamamento do feito à ordem (ID 85378751). Por conseguinte, a segunda condenação à multa por embargos protelatórios contida na decisão de ID 99148723 não se sustenta, devendo ser afastada, visto que os embargos de ID 97536465 mereciam ser providos em parte dada a contradição, como se viu. Assim é que, conheço parcialmente do presente AGI e, em juízo de cognição sumária, - mantenho a condenação à multa do §2o do art. 1.026 do CPC aplicada na decisão de ID 96403557; - defiro parcialmente a tutela antecipada recursal para afastar a multa aplicada na decisão de ID 99148723, porquanto os embargos de declaração de ID 97536465 têm fundamento no art. 1.022 do CPC; - defiro efeito suspensivo ativo para determinar ao juiz a quo que aprecie o pedido contido na petição de ID 85378751 quanto ao contrato de aluguéis de ID 85378752; - defiro efeito suspensivo ativo para afastar da decisão de ID96403557 contradição em relação à afronta ao art. 525, § 4o do CPC, visto que ainda não se oportunizou aos executados/agravantes impugnação à penhora deferida na decisão de ID 84072201. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [3] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: ( ) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ( ) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora